Tribunal: TJSP
Processo: 0015157-64.2020.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Roubo majorado - restabelecimento da prisão preventiva - necessidade . Réu que ostenta extensa lista de maus antecedentes, em cumprimento de pena e foragido do sistema prisional. Crime praticado com extrema violência contra a vítima. Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar, de acordo com os artigos 312 e 313, II, do CPP -

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Roubo majorado - restabelecimento da prisão preventiva - necessidade . Réu que ostenta extensa lista de maus antecedentes, em cumprimento de pena e foragido do sistema prisional. Crime praticado com extrema violência contra a vítima. Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar, de acordo com os artigos 312 e 313, II, do CPP - Decisão reformada - Recurso provido.